Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-71.2022.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-71.2022.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO SASSO PERES - CPF: 241.670.611-04 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), ANTONIO SASSO PERES - CPF: 241.670.611-04 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE JUROS. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos por Banco BMG S/A contra acórdão que proveu parcialmente o recurso da instituição financeira e desproveu o recurso do consumidor, Antônio Sasso Peres.

II. Questão em discussão:

2. A parte embargante alega omissão quanto à correção monetária e aos juros sobre o montante a ser compensado, referente à quantia já transferida ao consumidor.

III. Razões de decidir:

3. A omissão apontada quanto à correção monetária deve ser suprida, sendo devida a atualização pelo INPC a partir da data da transferência do valor ao consumidor.

4. Entretanto, não são devidos juros remuneratórios, dado o reconhecimento da nulidade contratual, nem juros moratórios, já que não houve mora do consumidor.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para determinar a correção monetária pelo INPC sobre o valor transferido ao consumidor, mantendo-se os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
“É cabível a correção monetária pelo INPC sobre o valor compensado em favor do consumidor, desde a data da transferência, sem incidência de juros remuneratórios ou moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, § único; INPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO BMG SA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1000132-71.2022.8.11.0039
, interposta em desfavor de
ANTÔNIO SASSO PERES,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da instituição financeira e desproveu o recurso do consumidor.

Em síntese, a empresa apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão nos seguintes termos:

1)
“
[...] embora tenha reconhecido a necessidade de compensação da condenação com o montante recebido pela embargada, olvidou-se de consignar a necessidade de correção monetária do referido valor [...]
”; e

2)
“
[...] a necessidade de incidência de correção monetária e juros sobre o montante a ser compensado, a fim de que não haja aplicação seletiva dos efeitos da nulidade [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões alegadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 238692153) pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão em relação às suas teses.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – VÍCIO DE CONSENTIMENTO. – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. – ART. 6o, VIII, DO CDC E ART. 373, II, DO CPC. – DEVOLUÇÃO DE VALORES. – ART. 42o, § ÚNICO, DO CDC. – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. – COMPENSAÇÃO DE VALORES. – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. – ART. 86 DO CPC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.

2. Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

3. A fim de se evitar situação de enriquecimento ilícito, é cabível a compensação com os valores depositados na conta da parte consumidora.

4. Muito embora incidindo o Código de Defesa do Consumidor, a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

5. É cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão de considerável alteração da sentença, que acarretem ambos os litigantes se tornarem vencedores e vencidos (art. 86 do CPC).

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso do consumidor desprovido e do banco parcialmente provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega que houve omissão no Acórdão em relação à atualização monetária do valor a ser compensado, visto que depositado na conta do consumidor, bem como a previsão de juros.

Com razão parcial a parte embargante.

No caso, considerando que restou comprovada a transferência do valor para o consumidor, é devida a atualização monetária pelo INPC a partir da data da de sua ocorrência.

Contudo, uma vez que foi reconhecida a nulidade do contrato, não há que se falar em juros remuneratórios; igualmente, não havendo mora pelo consumidor, também não são devidos juros moratórios.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração em seu efeito integrativo, complementando e a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
para:

1)
determinar que a devolução de valores se dê na forma simples, compensando-se com o que já foi transferido ao consumidor pela instituição financeira, sendo cabível atualização monetária pelo INPC;

2)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024